Tribunal: TJMT
Processo: 1029903-80.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029903-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENILDA OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 691.094.352-04 (ADVOGADO), TORNEARIA CHAPOLIN LTDA - CNPJ: 05.076.982/0001-19 (AGRAVANTE), SIDERLY VAZ DA SILVA - CPF: 310.445.651-87 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - CPF: 032.430.111-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO
-
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA INCIDENTAL DE URGÊNCIA PARA QUE SEJA MANTIDA NA POSSE DO IMÓVEL, ATÉ JULGAMENTO DE MÉRITO DA AÇÃO
– QUESTÃO JÁ TRATADA NO RAI Nº. 1010245-70.2023.8.11.0000 - COISA JULGADA - REDISCUSSÃO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na demanda originária houve o indeferimento da liminar em decisão proferida em 28/04/2023. Já em 29/04/2023, a agravante protocolou petição, chamando o feito à ordem, postulando pela renovação do pedido de tutela de urgência, informando suposto fato novo (designação de praças para venda do bem), tendo sido indeferido o pedido de reconsideração.

Ato seguinte, a agravante protocolou o RAI nº. 1010245-70.2023.8.11.0000, formulando pedido para que fosse mantido na posse do imóvel, determinando ao Réu que não realize qualquer ato de turbação à posse da empresa, sob pena de multa diária. Referido agravo foi provido em parte apenas para determinar a averbação, na matrícula do imóvel, da existência da ação em trâmite.

A formulação de um novo pedido com base em alegados fatos novos, não serve de fundamento para se ferir o ato jurídico perfeito, configurando o pleito, na verdade, um claro pedido de reconsideração da decisão.

Embora tenha sido determinada a imissão à posse, nos autos sob nº 1002833-47.2023.8.11.0046, e que tal questão seja de suma relevância para a prestação jurisdicional definitiva (sentença), não tem o condão de reabrir novo embate sobre o indeferimento da liminar.

Forçoso concluir que nova tutela de urgência somente poderia ser postulada sob invocação de fundamento novo. Ao revés, percebe-se aqui que a argumentação basilar da inicial da lide é exatamente a mesma do pedido de renovação da tutela de urgência e que já havia sido indeferido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por TORNEARIA CHAPOLIN LTDA ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, na Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico com Tutela de Urgência Antecipada nº 1001385-39.2023.8.11.0046, movida em desfavor de SIDERLY VAZ DA SILVA, que indeferiu o pedido de tutela incidental de urgência para que seja mantida na posse do imóvel, até julgamento de mérito da ação.

Em suas razões, sustenta a agravante que a decisão recorrida se funda em matéria que não é objeto de discussão no presente processo.

Afirma que tanto o contrato de confissão de dívida, quanto o aditivo contratual foram assinados por partes ilegítimas para representar a pessoa jurídica, ou seja, não contraiu a dívida e não outorgou poderes a ninguém para entregar seu bem em garantia por dívida que não lhe pertence.

Informa que o Agravado já apresentou sua contestação e não trouxe ao processo qualquer comprovação de que de fato o negócio questionado é legitimo, pois não veio aos autos qualquer instrumento, seja público ou particular, em que tenha sido outorgado poderes à pessoa de Clarisse, para que entregasse o bem de propriedade da pessoa jurídica, em garantia pela importância devida ao Agravado.

Assevera que resta incontroverso nos autos que o termo de Confissão de Dívida foi assinado por Orlede Lourdes Ribeiro de Moraes, em 15/09/2020, quando a segunda alteração contratual já havia formalizado a sua saída do quadro de sócios da empresa Agravante, conforme protocolo da Junta Comercial deste estado em 24/08/2020, de modo que tanto Orlede quanto Clarisse não detinham legitimidade para a entrega do bem de propriedade exclusiva da parte Agravante.

Argumenta que se encontra em eminente perigo de dano, haja vista que já foi determinada a imissão na posse, nos autos de nº 1002833-47.2023.8.11.0046.

Defende que é proprietária da pessoa jurídica prejudicada por um negócio que não pactuou e comprova, ainda, que não outorgou poderes para qualquer pessoa assinar e entregar seu bem em garantia.

Assim, requer a concessão de liminar de efeito ativo para assegurar o direito da agravante em permanecer na posse de suas instalações; suspender o mandado de imissão à posse vinculado ao processo sob nº 1002833-47.2023.8.11.0046; manter a empresa Agravante na posse do bem até o julgamento do mérito e que sua posse não seja turbada pelo agravado sob pena de multa diária.

No mérito, pugna seja provido o Agravo, reformando em definitivo a decisão e confirmando a tutela recursal deferida.

A tutela liminar recursal foi indeferida (ID 195537651).

Contraminuta da parte agravada (ID 202116695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO proposta por TORNEARIA CHAPOLIN LTDA ME alegando ser legitima proprietária do imóvel urbano onde fica estabelecido o seu comércio, identificado como Lote nº 05, da Quadra 04, do Setor Industrial II, com área de 1.500,00 m2, devidamente matriculado no 1º CRI desta comarca, sob nº 3.563, tendo sido surpreendida com a informação de que a propriedade do imóvel foi consolidada pelo Réu.

Afirma que, em 2019, trocou um cheque, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) para Clarisse, que é irmã de Cleiton (representante da empresa agravante), que à época seria o único representante legal da empresa Autora.

Alegou que dadas as exigências absurdas e intimidatórias do Réu, em 15/09/2020, foi firmado instrumento particular de confissão de dívida com alienação fiduciária, tendo se comprometido, em nome da empresa Autora, ao pagamento da importância de R$ 200.520,00, cujo negócio jurídico, assinado exclusivamente pela sócia Orlede, à época, ficou garantido fiduciariamente pelo imóvel de matrícula nº 3.563.

Anota que Clarisse assinou, em nome da empresa Autora, um aditivo ao contrato de confissão de dívida, que elevou o débito ao montante de R$ 267.360,00, sendo que o réu notificou Clarice e requereu adjudicação da propriedade do imóvel, tendo sido concretizada, por meio da AV-8 da matricula do referido bem.

Asseverou que a confissão de dívida originalmente assinada por Orlede não é legalmente válida, uma vez que, à época daquele pacto fora ignorada a existência do outro sócio, sou seja, de Cleiton, que não participou da transação em que foi realizada alienação fiduciária do imóvel pertencente a empresa Autora.

Registrou que o negócio jurídico ora atacado é nulo de pleno direito, já que não teve seus requisitos preenchidos e nenhuma de suas finalidades, principalmente porque não houve manifestação de vontade do representante legal da empresa Autora, ou seja, Cleiton, que teria legitimidade para representar a sociedade empresaria, não assinou qualquer documento que deu origem à transmissão da propriedade para o Réu, tornando, deste modo, fraudulenta a transmissão.

Pretende assim, em virtude de já ter determinação de imissão à posse, nos autos sob nº 1002833-47.2023.8.11.0046, a concessão da tutela de urgência a fim de buscar a sua manutenção na posse do imóvel, até julgamento da demanda.

Ocorre que, não obstante as alegações tecidas, não vislumbro, ao menos nessa fase processual, a existência dos requisitos necessários para a concessão da liminar.

Veja que na demanda originária houve o indeferimento da liminar em decisão proferida em 28/04/2023, nos seguintes moldes:

“1. Cuida-se de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico proposta por TORNEARIA CHAPOLIN LTDA ME, em face de SIDERLY VAZ DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos, onde se pugna, em sede de tutela de urgência, que seja gravada a indisponibilidade na matrícula do imóvel, bem como a manutenção da autora na posse, sob pena de multa.

Com a inicial vieram documentos.

Os autos vieram conclusos.

É o relato. Fundamento e decido.

2. O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório).

Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3º do Código de Processo Civil.

Conforme consta dos autos, explica a autora que em 2019 o demandado teria trocado um cheque no valor de R$ 65.000,00 (sessenta mil reais) para Clarisse, irmã do representante legal da empresa na época.

Em 15/09/2020 a sócia Orlede Lourdes Ribeiro de Moraes firmou instrumento particular de confissão de dívida com alienação fiduciária com o demandado, comprometendo-se, em nome da empresa Autora, ao pagamento da importância de R$ 200.520,00 (duzentos mil e quinhentos e vinte reais). Na ocasião, o negócio foi garantido fiduciariamente pelo imóvel Lote nº 05, da Quadra 04, do Setor Industrial II, com área de 1.500,00 m2, matriculado no 1º CRI sob nº 3.563.

Posteriormente, firmou contrato aditivo, elevando o débito para R$ 267.360,00 (duzentos e sessenta e sete mil e trezentos e sessenta reais), que deveria ser pago em 24 parcelas no valor de R$ 11.140,00 (onze mil e cento e quarenta reais). Contudo, a dívida não foi quitada e o requerido requereu a adjudicação do imóvel dado em garantia em 13/12/2022.

A autora alega que, embora tenha ocorrido a adjudicação e averbação na matrícula, toda a transação está eivada de vícios, de modo que requer, liminarmente, seja gravada a indisponibilidade na matrícula do imóvel, bem como seja a autora mantida na posse do bem, sem qualquer ato de turbação, sob pena de multa.

Pois bem.

Analisando o caso em sede de cognição sumária, verifica-se que a tutela de urgência de natureza antecipatória não merece acolhimento por este Juízo, tendo em vista a falta de demonstração sumária dos requisitos, quais sejam a probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo.

Isso porque, não há como aferir se as alegações aviadas são suficientes para o deferimento do pleito liminar. Assim, se faz necessária a manifestação da parte contrária, bem como a produção de provas.

3. Forte nos fundamentos acima, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor incidentalmente na exordial, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, ante a documentação acostada nos autos, salientando que o benefício poderá ser revogado a qualquer tempo em caso de alteração que demonstre a possibilidade de pagamento das custas e despesas processuais.

Tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do NCPC, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do NCPC, REMETAM-SE os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para designação de audiência para tentativa de conciliação.

Com a designação da solenidade, EXPEÇA-SE mandado de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo Civil.

O réu poderá oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo.

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC).

CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 acarretará multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC).

Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC.” (id 116409023-origem)

Em 29/04/2023 a agravante protocolou petição, chamando o feito à ordem, postulando pela renovação do pedido de tutela de urgência, informando suposto fato novo (designação de praças para venda do bem), tendo sido indeferido o pedido de reconsideração (id 116708417-origem).

Ato seguinte a agravante protocolou o RAI nº. 1010245-70.2023.8.11.0000, formulando pedido para que seja mantido na posse do imóvel, determinando ao Réu, que não realize qualquer ato de turbação à posse da empresa, sob pena de multa diária.

Referido agravo de instrumento restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE SEJA GRAVADA A INDISPONIBILIDADE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL; E AINDA QUE A AUTORA SEJA MANTIDA NA POSSE DO IMÓVEL E SEJA DETERMINADO AO RÉU QUE NÃO REALIZE QUALQUER ATO DE TURBAÇÃO À POSSE DA EMPRESA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ANOTAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO - POSSIBILIDADE – PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Em se tratando de demanda em sua fase inicial, sem a formação do contraditório, revela-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla dilação probatória acerca das alegações do autor. No caso dos autos, a medida revela-se realmente prematura e o Magistrado agiu com acerto, pois o material probatório anexado à ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de todos os requisitos necessários à concessão da medida antecipatória. Isso porque, a despeito da documentação juntada com a inicial, a qual confere verossimilhança às alegações autorais, não há demonstração cabal, repita-se, em sede de cognição sumária, de quem deu causa ao descumprimento do contrato, bem como se houve o efetivo pagamento da quantia indicada na inicial a ensejar na concessão da medida como postulada, sendo mais prudente aguardar-se o contraditório. Lado outro, diante das alegações e documentos até então coligidos aos autos, mostra-se razoável determinar a averbação pretendida pelo agravante na referida matrícula do bem objeto da discussão, a fim de comunicar a existência de litígio, prevenindo terceiros interessados nesses bens, bem como resguardando o direito da parte até decisão final da lide. Dessa forma, a determinação judicial de averbação, na matrícula do imóvel, da existência da ação em trâmite, tem por escopo preservar o patrimônio e conferir publicidade da litigiosidade que paira sobre o bem a terceiros, de forma a prevenir direito e interesses de terceiros, situação que afasta a possibilidade de ocorrência de perigo de dano ao agravado.”

Depois de apresentada contestação e impugnação a contestação, a parte autora, ora Agravante, formulou novo pedido de tutela de urgência incidental, apresentando as mesmas teses já suscitadas quando do julgamento do supracitado agravo de instrumento, postulando novamente pela manutenção na posse do imóvel.

Veja que a formulação de um novo pedido com base em alegados fatos novos, não serve de fundamento para se ferir o ato jurídico perfeito, configurando o pleito, na verdade, um claro pedido de reconsideração da decisão, tanto que indeferido nos seguintes moldes:

“Cuida-se de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico proposta por TORNEARIA CHAPOLIN LTDA ME em face de SIDERLY VAZ DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Com a inicial vieram documentos (ID: 116293907).

Decisão inicial indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 116409023).

A parte autora apresentou pedido de reconsideração, ao argumento de que o imóvel será objeto de leilão (id 116464158), o que foi indeferido ante a ausência do preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência (ID: 116708417).

Ato contínuo, a autora interpôs recurso de Agravo de Instrumento (ID: 117422524).

O requerido, devidamente citado, apresentou contestação (ID: 124806700).

A audiência de conciliação restou infrutífera (ID: 122841680).

Por sua vez, o autor apresentou impugnação à contestação (ID: 129501567).

Advieram informações do Acórdão do Agravo de Instrumento de n° 101024570.2023.8.11.0000, parcialmente provido, (ID: 125669620).

Por fim, a parte autora pugna, em sede de tutela de urgência incidental, que seja mantida na posse no imóvel até o julgamento do mérito da presente ação (ID: 135220977).

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Passo a sanear o feito.

De início, no que tange a preliminar arguida de impugnação à assistência judiciária gratuita, verifico que a parte requerida, em sede de contestação, não trouxe aos autos prova que pudesse afastar a alegação de hipossuficiência da parte autora, formulando pedido de forma genérica e não acostando qualquer documentação que evidencie a capacidade de recursos daquele, ônus que lhe competia, motivo pelo qual se torna inviável a revogação do benefício.

Impende ressaltar que ainda que persista dúvida quanto à condição de necessidade da parte interessada, cabe a este juízo sempre decidir em seu favor, em homenagem aos princípios constitucionais do acesso à Justiça (CF, art. 5º, XXXV) e da assistência jurídica integral (CF, art. 5º, LXXIV).

Portanto, ante a inexistência de outras preliminares, não vislumbro qualquer nulidade ou irregularidade aparente, razão pela qual dou o feito por saneado.

Fixo como ponto contravertido da demanda, a legitimidade do negócio jurídico.

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem especificando as provas que entendem necessárias ao deslinde do feito, justificando expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para cada meio probatório, sob pena de indeferimento.

Caso a parte solicite a produção de prova testemunhal, determino que o rol de testemunhas seja apresentado quando do seu requerimento. Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberação. Passo análise do pleito liminar (ID: 135220977).

Pois bem.

Alega a parte autora que embora tenha ocorrido deferimento de imissão à posse no imóvel situado no Lote nº 05, Quadra 04, Setor Industrial II, com área de 1.500,00 m2, matriculado no 1º CRI sob nº 3.563, nos autos sob nº 100283347.2023.8.11.0046, afirma que toda a transação está eivada de vícios.

Desse modo, requer em sede de tutela de urgência, a manutenção da posse da autora no imóvel, até o julgamento do mérito da presente ação.

Contudo, analisando o caso em sede de cognição sumária, verifica-se que a tutela de urgência de natureza antecipatória não merece acolhimento por este Juízo, tendo em vista a falta de demonstração sumária da probabilidade do direito.

Isso porque, conforme explica a autora, o demandado teria trocado um cheque no valor de R$ 65.000,00 (sessenta mil reais) para Clarisse, irmã do representante legal da empresa na época.

Naquela ocasião, a sócia Orlede Lourdes Ribeiro de Moraes, firmou instrumento particular de confissão de dívida com alienação fiduciária com o demandado, comprometendo-se, em nome da empresa Autora, ao pagamento da importância de R$ 200.520,00 (duzentos mil e quinhentos e vinte reais).

Posto isso, o negócio foi garantido fiduciariamente pelo imóvel matriculado no 1º CRI sob nº 3.563, ensejando assim, a imissão de posse nos autos sob nº 100283347.2023.8.11.0046.

Importante salientar, conforme se extrai do artigo 26, § 1º, da Lei 9.514/97, o fiduciante será intimado para satisfazer, no prazo de 15 dias, as prestações vencidas e vincendas até a data do pagamento, além dos juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais.

Portanto, a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário somente poderá ser averbada no registro de imóveis 30 (trinta) dias após a expiração do prazo de 15 (quinze) dias para purgação da mora.

Assim, observado tal prazo, inexiste o vício apontado, consoante dispõe o artigo 26 da Lei 9.514/97, vez que consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

Por consequência, dispondo de fé pública e presunção de legitimidade a certidão de oficial do Registro de Imóveis constando que, mesmo tendo sido regularmente intimado, o devedor fiduciante não purgou a mora, esta somente poderá ser afastada por prova em sentido diverso.

Nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil, à parte cabe instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações. Não havendo comprovação do fato constitutivo do direito da parte autora, resta descumprido o inciso I do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Logo, restou demonstrado que a parte autora não purgou a mora, tanto em relação ao prazo, tanto em relação ao valor integral da dívida, consolidando-se, assim, a propriedade e a posse plena do bem objeto da demanda.

Por fim, sabe-se que para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, devendo ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte, caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação, o que não é o caso do presente feito.

Forte nos fundamentos acima, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, vez que não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a prova da existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória prevista no art. 300 do Código de Processo Civil.

Ante o teor do Acórdão de Agravo de Instrumento, em que a Colenda Câmara deu parcial provimento (id: 125669620), OFICIE-SE o 1º CRI de Comodoro/MT, para fazer constar às margens da matrícula nº. 3.563 a existência da presente demanda.

Por fim, deixo de analisar o pleito de eventual fixação de valores a título de alugueis, tento em vista que o referido pedido é objeto dos autos de imissão de posse, sob nº 1002833-47.2023.8.11.0046.

Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Dessa forma, embora tenha sido determinada a imissão à posse, nos autos sob nº 1002833-47.2023.8.11.0046, e que tal questão seja de suma relevância para a prestação jurisdicional definitiva (sentença), não tem o condão de reabrir novo embate sobre o indeferimento da liminar.

Em que pese a agravante entender que o seu pleito em sede do agravo de instrumento por ela aviado consiste em um novo pedido de antecipação de tutela nos autos originários, sob a alegação de existência de fato modificativo, certo é que sua insurgência é contra a r. decisão inicial que houve por bem indeferir a tutela de urgência vindicada.

Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos, uma vez indeferida a tutela de urgência, a autora busca obter provimento jurisdicional de eficácia idêntica à da medida indeferida incialmente.

Forçoso convir que nova tutela de urgência somente poderia ser postulada sob invocação de fundamento novo. Ao revés, percebe-se aqui que a argumentação basilar da inicial da lide é exatamente a mesma do pedido de renovação da tutela de urgência e que já havia sido indeferido.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. NOVO PEDIDO DETUTELA ANTECIPADA. Não comprovada modificação de situação anterior e verificando-se reedição de pedido, não há falar em deferimento da medida antecipatória. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (TJRS - Agravo de Instrumento Nº 70063362768, Vigésima Quarta Câmara Cível, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em 18/02/2015).

“LOCAÇÃO DE IMÓVEIS AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL PARA FIXAÇÃO IMEDIATA DO ALUGUEL PROVISÓRIO - NOVO PEDIDO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MUDANÇA DO QUADRO FÁTICO A AUTORIZAR O NOVO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PELA AGRAVADA PLEITO QUE JÁ FOI DECIDIDO PELO JUÍZO "A QUO" E CONFIRMADO POR ESTA CORTE ACOLHIMENTO DO PLEITO QUE IMPORTARIA EM OFENSA À COISA JULGADA INEXISTÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES ART.273 DO CPC REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS RECURSO NÃO PROVIDO. A pretensão da empresa agravante é novamente a fixação de aluguel provisório através de antecipação da tutela. Tendo a pretensão já sido analisada por esta Corte, nova decisão somente poderia existir caso houvesse mudança no quadro fático, o que não é o caso dos autos, razão pela qual é descabida a antecipação da tutela sob pena de ofensa à coisa julgada.” (TJ-SP, Relator: Paulo Ayrosa, 31ª Câmara de Direito Privado, Julgado em: 03/02/2015; Data de registro: 04/02/2015).

À evidência, não se afiguram presentes, no caso enfocado, fatos supervenientes ou documentos novos que demonstrem a alteração do quadro fático configurado desde o primitivo indeferimento da tutela antecipada, o que não autoriza a concessão da medida antecipatória de urgência.

Mesmo assim, convém anotar que, em uma análise sumária dos autos, o débito foi contraído pela agravante, e inexistindo prova em sentido contrário, ele se mostra legítimo, mormente se levarmos em consideração que ele foi reconhecido pela então sócia Orlede, que assinou o instrumento de confissão de dívida, posteriormente ratificado e confirmado pelo sócio Cleiton (id.124806716-origem), por meio de sua procuradora devidamente constituída e com poderes para tanto (id 124806708-origem), o que não autoriza a concessão da medida antecipatória de urgência.

Anoto, por fim, que o julgamento deve refletir o estado de fato da lide no momento da entrega da prestação jurisdicional. O fato superveniente (art. 493 do CPC) deve ser tomado em consideração no momento do julgamento a fim de evitar decisões contraditórias e prestigiar os princípios da economia processual e da segurança jurídica.

Desse modo, não havendo demonstração sumária dos requisitos, quais sejam a probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024